Tribunal: STF
Processo: RE 346572
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR: CABIMENTO DE AGRAVO E NÃO
DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE JUROS REAIS. LIMITE DE 12% AO ANO.
ART. 192,  § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO:
LEI DE USURA (DECRETO 22.626/33). SÚMULA 283 DO S.T.F. AGRAVO.
1.      o acórdão recorrido, além de interpretar o art. 192, § 3º, da C.F.,
invocou a vigência da Lei de Usura (Decreto n° 22.626/33).
2.      Adotou, portanto, fundamento infraconstitucional, que não foi
atacado em Recurso Especial.
3.      Sendo assim, a decisão agravada aplicou corretamente a Súmula
283 do S.T.F., segundo a qual "é inadmissível o R.E., quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
4.      Embargos recebidos como agravo, a que se nega provimento.